Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. ART. 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão entendeu preclusa a matéria atinente à penhora sobre o faturamento das empresas devedoras, suspendendo a execução pelo prazo de 01 ano, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. O indeferimento do pedido de penhora de percentual do faturamento da pessoa jurídica executada, em face de o credor não ter exaurido os meios de localização de bens passíveis de penhora, não inviabiliza novo pedido quando promovidas outras diligências e apresentados fatos novos. Não há falar, portanto, em preclusão.
3. A penhora do faturamento de empresa encontra respaldo no artigo 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa".
4. Revelando os autos que foram envidados esforços infrutíferos para localizar bens das empresas devedoras passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora do faturamento da pessoa jurídica.
5. Em atenção aos princípios da efetividade da execução e da manutenção da empresa, razoável o deferimento da penhora de 10% do faturamento bruto das executadas.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.